Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-66.2025.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003508-66.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOVANI NUNES CUNHA - CPF: 032.643.921-86 (APELANTE), GUSTAVO MONTEIRO BARBOSA - CPF: 027.262.181-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO AUTÔNOMO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, ao reconhecer prescrição total do direito de ação, sob o fundamento de que o auxílio-doença anteriormente concedido fora cessado administrativamente em 30/10/2017. O autor, no entanto, pleiteia benefício diverso e autônomo, de natureza indenizatória, fundado na redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente, sem pretensão de restabelecimento de benefício anterior ou revisão de ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição total sobre o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado de forma autônoma; e (ii) verificar a legalidade da sentença que, com base nessa prescrição, julgou liminarmente improcedente a ação, sem permitir a instrução probatória necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a prescrição do fundo de direito nas ações que visam à concessão de benefício previdenciário de prestação continuada, reconhecendo apenas a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O pedido de auxílio-acidente possui natureza distinta do auxílio-doença e não se confunde com a revisão ou restabelecimento de benefício cessado, não estando sujeito à prescrição total.

A sentença que extingue liminarmente o feito com fundamento em prescrição total, sem oportunizar a produção de prova pericial indispensável à verificação da existência de sequelas permanentes e redução da capacidade laboral, incorre em violação ao devido processo legal e ao regime jurídico das prestações continuadas.

O marco inicial do auxílio-acidente, por previsão legal, pode coincidir com o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, desde que demonstrada a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa, o que exige instrução probatória adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pedido autônomo de concessão de auxílio-acidente, por se tratar de prestação continuada, não está sujeito à prescrição do fundo de direito, aplicando-se apenas a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A extinção liminar da ação sob fundamento de prescrição total, sem análise da prova pericial necessária à apuração dos requisitos do benefício, é indevida.

O prosseguimento da instrução é imprescindível para verificar a presença de sequela permanente e redução da capacidade laboral, nos termos exigidos pela legislação previdenciária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 485, VI, e 311.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.279.345/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2019; STJ, AgRg no REsp 1.355.052/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 19.06.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Geovani Nunes Cunha contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Previdenciária n.º 1003508-66.2025.8.11.0037, que julgou liminarmente improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ocorrência de prescrição do direito de ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487 do CPC.

Na petição inicial, o autor afirmou ter sofrido acidente de trânsito em 27/08/2017, do qual resultaram fraturas múltiplas de ossos da face, consoante prontuários e laudos médicos anexados.

Alegou que recebeu auxílio-doença entre 10/09/2017 (DIB) e 30/10/2017 (DCB), conforme NB 6201836458, mas que, consolidadas as sequelas e persistindo limitações funcionais, a autarquia não converteu o benefício em auxílio-acidente, embora presentes os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/1991.

Sustentou que retornou ao trabalho com restrições e redução de capacidade laboral, o que justifica a condenação do INSS à implantação do auxílio-acidente com DIB em 31/10/2017, dia seguinte à cessação do auxílio-doença .

A sentença entendeu que, embora o direito material seja imprescritível, o direito de ação destinado a contestar o ato administrativo que cessou o auxílio-doença submete-se ao prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Considerando que a cessação administrativa ocorreu em 30/10/2017 e que a ação somente foi ajuizada em abril de 2025, reconheceu o transcurso de mais de sete anos, concluindo pela prescrição da pretensão de revisão do ato administrativo, julgando liminarmente improcedente o pedido .

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que não busca a prorrogação do auxílio-doença, mas sim a concessão autônoma de auxílio-acidente, cujo fato gerador é o acidente e as sequelas permanentes dele decorrentes.

Sustentou que o termo inicial previsto no art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 independe de prévio requerimento administrativo e que a prescrição alcança apenas parcelas vencidas, mas não o direito de fundo.

Argumentou, ainda, que houve equívoco do juízo de origem ao aplicar entendimento jurisprudencial restrito a ações de restabelecimento de auxílio-doença, o que não se amolda ao caso concreto, em que se pleiteia benefício de natureza indenizatória e distinta sistemática jurídica.

Sem contrarrazões pelo INSS.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a definir se incide prescrição sobre o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor, cujo auxílio-doença foi cessado administrativamente em 30/10/2017, e se a sentença poderia ter julgado liminarmente improcedente a pretensão sob o fundamento de prescrição do direito de ação.

Do exame dos autos, verifica-se que a demanda ajuizada não objetiva o restabelecimento do auxílio-doença outrora percebido, tampouco a revisão do ato administrativo que o cessou. O autor pleiteia a concessão autônoma do benefício de auxílio-acidente, espécie indenizatória cuja gênese é o acidente sofrido e a consequente redução permanente da capacidade laboral, características distintas do benefício por incapacidade temporária.

Nessa perspectiva, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que não há prescrição do fundo de direito nas ações que buscam a concessão de benefício previdenciário de natureza continuada, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme interpretação sedimentada do regime jurídico da prescrição parcial em relações de trato sucessivo e da própria legislação previdenciária aplicável às prestações periódicas.

Dessa forma, ao contrário do que constou na sentença recorrida, a cessação do auxílio-doença em 2017 não tem o efeito de fazer nascer, naquela data, pretensão subordinada ao prazo prescricional extintivo do direito de ação.

Isso porque o pedido veiculado na inicial não busca reverter ato administrativo específico, mas sim a concessão de benefício diverso, regido por requisitos próprios e cujo direito material não se sujeita à prescrição total. Mantém-se incólume, portanto, o direito de fundo, restringindo-se a prescrição às parcelas eventualmente anteriores ao período legalmente alcançado.

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA . PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERESSE DE AGIR . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 862 STJ. TERMO INICIAL . CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF. 1. Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art . 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, admite-se apenas a ocorrência da prescrição parcial, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, e não do fundo do direito reclamado . 3. A cessação do benefício de auxílio-doença sem sua correspondente conversão em auxílio-acidente, no caso de consolidação das lesões decorrentes de acidente, com sequelas que impliquem redução da capacidade de trabalho, é suficiente para configurar a pretensão resistida por parte do INSS e o consequente interesse de agir da parte autora. Isso porque compete à Autarquia Previdenciária, no momento em que cessado o benefício de auxílio-doença, avaliar através de perícia técnica oficial se houve a recuperação da capacidade laborativa do segurado e dar cumprimento ao que dispõe o art. 86 da Lei n . 8.213/91, sendo assim desnecessário o prévio requerimento administrativo específico de concessão do auxílio-acidente ou mesmo de prorrogação do benefício anterior. 4. Embora a parte autora tenha ajuizado a presente demanda muitos anos após a cessação do auxílio-doença, tal circunstância não desconfigura seu interesse de agir no feito, sobretudo porque o parágrafo 2º do art . 86 da Lei 8.213/91 dispõe que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença". Portanto, a demora no ajuizamento da demanda apenas refletirá nos efeitos financeiros da condenação, a qual será afetada pela incidência do prazo prescricional, já reconhecida na sentença. 5 . De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ . 6. A atualização monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/06, que incluiu o art . 41-A na Lei n. 8.213/91, conforme deliberação do STJ no julgamento do Tema 905 (REsp 1.495 .146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual resta inalterado após a conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 03-10-2019, de todos os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810), pois rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito . 7. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte ao cancelamento do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa ocorrido em 07-07-1997, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 30-05-2012, devendo ser alterado, contudo, o índice de correção monetária para o INPC."
(TRF-4 - AC: 50072387420214049999 RS, Relator.: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 14/12/2021, 9ª Turma)

Superada essa questão, cumpre assentar que o próprio marco inicial do auxílio-acidente, nos termos da legislação previdenciária, coincide com o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, desde que demonstrada a consolidação das lesões e a redução permanente da capacidade laborativa, aspecto que deve ser analisado pelo juízo de origem mediante regular instrução, o que foi inviabilizado pelo julgamento liminar de improcedência.

A sentença, ao reconhecer prescrita a totalidade da pretensão e extinguir liminarmente o feito, acabou por afastar indevidamente a análise dos elementos fático-probatórios indispensáveis à verificação da existência ou não de sequela permanente e de redução da capacidade laboral, contrariando o regime jurídico aplicável às prestações continuadas e o entendimento consolidado sobre a prescrição parcial aquisitiva.

Assim, ausente a prescrição do fundo de direito e necessário o retorno dos autos para regular processamento, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar a prescrição total reconhecida e permitir o prosseguimento do feito na origem, com a realização da prova pericial requerida e apreciação do mérito propriamente dito.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para afastar a prescrição total reconhecida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga regularmente com a instrução e julgamento do mérito da ação, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025